Tribunal: TJDFT
Processo: 0714114-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. absolvição. impossibilidade. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. CREDIBILIDADE. mídias com filmagens. APREENSÃO DE PORÇÕES DE CRACK. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO USUÁRIO APREENDIDO LOGO APÓS AQUISIÇÃO DA DROGA CONFIRMADO PELAS DECLARAÇÕES JUDICIAIS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE DE PENA NA PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE QUANTIFICAÇÃO DE PENA POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. MANUTENÇÃO. preliminar rejeitada. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme definiu o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, (RE 603616/RO), o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito, como na espécie. Preliminar rejeitada.
2. A apreensão de porções de droga conhecida como “crack” com o usuário logo após a sua aquisição com o apelante, corroborada pelas filmagens obtidas na investigação, pelo depoimento do usuário na delegacia e pelas declarações das testemunhas policiais em juízo, não deixam margem para dúvidas sobre a materialidade e autoria do crime de tráfico de entorpecentes, devendo ser mantida a condenação do apelante, sendo incabível a absolvição do réu.
3. Na primeira fase da dosimetria, não há previsão legal de critério matemático para o cálculo da pena-base, de forma que cabe ao magistrado, em um juízo de discricionariedade, aplicar a pena adequada à reprovação e prevenção do crime, podendo, para tanto, adotar os critérios indicados pela jurisprudência. Assim, não constitui direito subjetivo do réu a aplicação de determinado coeficiente, como o de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, razão pela qual se mantém a quantidade de pena eleita na origem.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido desprovido.